Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral consistente em ver reconhecida a inadequação da retenção de imposto de renda, na fonte, incidente sobre pagamentos realizados em processos judiciais, uma vez que se trata de pessoa jurídica optante do Simples Nacional, regida pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos.

2. Na origem, a parte autora informou que é sociedade individual de advocacia, optante do regime tributário Simples Nacional, e que recolhe os tributos por meio do Documento de Arrecadação do Simples (DAS). No entanto, o Distrito Federal, ao fazer depósito judicial em processos em que atuava e nos quais obteve sucesso, reteve o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A sentença recorrida consignou que a parte autora comprovou ser sociedade unipessoal de advocacia, registrada no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, optante do Simples Nacional. E, com suporte no artigo 4o, XI, da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012, concluiu ser indevida a retenção de Imposto de Renda, na fonte, sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos dos adeptos ao Simples Nacional. Registrou que restou demonstrando o desconto do Imposto de Renda incidente sobre valores pagos judicialmente à parte autora e que, não tendo havido impugnação da parte demandada quanto ao montante, cabível a restituição pretendida.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal limitou-se a aduzir que a controvérsia é objeto de Parecer Jurídico emitido no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o qual concluiu pela legalidade da retenção do IRPJ em relação a pagamento realizados em processos judiciais por meio de Requisição de Pequeno Valor. Todavia, conquanto tenha mencionado a existência do documento, deixou de apresentar razões jurídicas aptas a afastar os fundamentos adotados pelo sentenciante, não se insurgindo especificamente quanto ao fundamento de que, sendo a parte demandante sociedade unipessoal de advocacia optante do Simples Nacional, é indevida a retenção de Imposto de Renda em observância ao disposto no artigo 4o, XI, da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012.

6. Ausente a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.